Tribunal: STF
Processo: RE 1324145
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Segundo agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Ação civil pública. Construção de delegacia especializada em atendimento de adolescentes. Omissão administrativa. Ausência de violação ao princípio da separação dos Poderes. Precedentes. 4. Falta de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.